Tribunal: TJSP
Processo: 1008039-30.2017.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Protesto de CDA - Tributo declarado e não pago – Lançamento por homologação - Desnecessidade de prévio processo administrativo para a inscrição em dívida ativa - Certidão da dívida ativa que goza da presunção de certeza, liquidez e exigibilidade - Ainda que o título goze de presunção de certeza e liquidez, não há óbice para que a Fazenda Pública leve a protesto a CDA – Artigo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Protesto de CDA - Tributo declarado e não pago – Lançamento por homologação - Desnecessidade de prévio processo administrativo para a inscrição em dívida ativa - Certidão da dívida ativa que goza da presunção de certeza, liquidez e exigibilidade - Ainda que o título goze de presunção de certeza e liquidez, não há óbice para que a Fazenda Pública leve a protesto a CDA – Artigo 25 da Lei no 12.767/2012 que veiculou norma meramente interpretativa – Inconstitucionalidade da norma afastada – Precedentes - Juros de mora – Alegação de inconstitucionalidade dos juros aplicados - Desnecessidade de reconhecimento da nulidade da CDA, que pode ser substituída ou emendada – Meros cálculos aritméticos – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008039-30.2017.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
T4E INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., é
apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008039-30.2017.8.26.0565 -Voto no 28640
2
VOTO No 28.640
APELAÇÃO CÍVEL No 1008039-30.2017.8.26.0565
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL
APELANTE:
T4E
INDÚSTRIA,
COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO LTDA.
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: Dagoberto Jeronimo do Nascimento
APELAÇÃO CÍVEL Protesto de CDA - Tributo declarado e
não pago Lançamento por homologação - Desnecessidade de
prévio processo administrativo para a inscrição em dívida ativa
- Certidão da dívida ativa que goza da presunção de certeza,
liquidez e exigibilidade - Ainda que o título goze de presunção
de certeza e liquidez, não há óbice para que a Fazenda Pública
leve a protesto a CDA Artigo 25 da Lei no 12.767/2012 que
veiculou
norma
meramente
interpretativa

Inconstitucionalidade da norma afastada Precedentes - Juros
de mora
Alegação de inconstitucionalidade dos juros
aplicados - Desnecessidade de reconhecimento da nulidade da
CDA, que pode ser substituída ou emendada Meros cálculos
aritméticos Sentença mantida Recurso improvido.
Trata-se de ação ajuizada por T4E INDÚSTRIA,
COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. em face da FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando a declaração de nulidade das
Certidões de Dívida Ativa (“CDAs”) indicadas na inicial, sob alegação que o
protesto das CDAs não foi precedido por processo administrativo, não tendo
sido observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que
enseja a nulidade dos títulos. Requer, ainda, a condenação da ré ao
pagamento de indenização pelos danos morais que teria suportado em
razão do protesto indevido.
A r. sentença de fls. 316/322, cujo relatório é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008039-30.2017.8.26.0565 -Voto no 28640
3
adotado, julgou improcedente o pedido inicial, com o entendimento de que
o protesto de certidões de dívida ativa dos entes federados é medida
legitima, conforme o entendimento pacificado pelo C. Superior Tribunal de
Justiça. Consignou, ainda, que não há que se falar em nulidade da CDA
ante a ausência de prévio procedimento administrativo, consoante o
entendimento consolidado na Súmula 26 do E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo. Destacou, por fim, que ainda que o débito
consubstanciado na CDA contenha encargos moratórios parcialmente
inexigíveis, tal fato não torna nulo o título, sendo possível a adequação dos
juros mediante meros cálculos aritméticos.
Ante a sucumbência, condenou a parte autora ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
A autora interpôs apelação às fls. 335/352,
alegando, em síntese, que o protesto da CDA deve ser antecedido por
processo administrativo que garanta a possibilidade de apresentação de
defesa, o que não ocorreu no caso dos autos. Sustenta que o direito ao
prévio processo administrativo tem fundamento na Constituição Federal e
não pode ser afastado, de forma que, diante da inobservância de tal
garantia, o protesto da CDA é nulo. Aduz, ainda, a impossibilidade do
protesto de CDA calculada com juros superiores à taxa SELIC, ante a
declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual no 13.918/09, por parte
deste E. TJSP. Por fim, afirma que em se tratando de matéria de ordem
pública, a qual pode ser deduzida em qualquer fase processual, deve ser
determinado o recálculo dos juros moratórios para que sejam limitados à
taxa SELIC.
Contrarrazões às fls.361/371.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008039-30.2017.8.26.0565 -Voto no 28640
4
Recurso regular e tempestivo (fl. 374).
É o relatório.
Cuida-se de ação em que a autora objetiva o
reconhecimento da nulidade das CDAs levadas a protesto pela Fazenda do
Estado, sob a alegação que a inscrição em dívida ativa não foi precedida por
processo administrativo, em ofensa aos princípios do contraditório e da
ampla defesa.
Sem razão, contudo.
Mostra-se descabida a alegação de que o prévio
procedimento administrativo é requisito para a inscrição do débito em
dívida ativa, uma vez que se trata de débito de ICMS declarado é não pago.
O ICMS é tributo sujeito a lançamento por
homologação. Trata-se do chamado autolançamento, no qual, por força da
lei, o contribuinte tem a obrigação de antecipar o pagamento do tributo
autolançado, independentemente do prévio exame pela Administração, tal
como prevê o artigo 150 do Código Tributário Nacional.
Nos
tributos
sujeitos
a
tal
modalidade
de
lançamento, portanto, o tributo devidamente declarado pela contribuinte
mas não pago - é exigível independentemente de notificação prévia ou de
instauração de qualquer procedimento administrativo.
Nesse sentido é o entendimento pacificado pela
jurisprudência pátria, conforme se depreende da Súmula 436 do C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008039-30.2017.8.26.0565 -Voto no 28640
5
Superior Tribunal de Justiça:
Súmula 436: A entrega de declaração pelo
contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui
o crédito tributário, dispensada qualquer outra
providência por parte do fisco.
No mesmo sentido, aliás, é a Súmula 26 deste E.
Tribunal de Justiça:
Súmula 26: O crédito tributário decorrente de
ICMS declarado e não pago prescinde de processo
administrativo, notificação ou perícia para sua
execução.
Se o tributo cobrado é aquele calculado e
declarado pelo próprio contribuinte, é evidente que não se faz necessária a
instauração de prévio procedimento administrativo para a inscrição do
débito em dívida ativa.
Portanto, o débito foi regularmente inscrito, sem
as eivas de inconstitucionalidade ou de ilegalidade, gozando a certidão da
dívida ativa de presunção de certeza e liquidez, nos termos do disposto no
artigo 204 do Código Tributário Nacional.
No mais, é perfeitamente regular o protesto das
Certidões de Dívida Ativa pelos entes federativos, procedimento este que
pode ser requerido pela Administração Pública com o fito de incentivar o
pagamento e evitar o ajuizamento de execução fiscal que acarretará maior
onerosidade ao devedor.
A respeito do tema, anote-se que o artigo 25 da
Lei no 12.767/2012, ao esclarecer que se incluem “entre os títulos sujeitos
a protesto as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008039-30.2017.8.26.0565 -Voto no 28640
6
Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas”,
apenas confirmou a possibilidade já existente de protesto de CDAs,
possuindo viés meramente interpretativo, como reconheceu o próprio C.
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.126.515/PR:
“Não vemos, portanto, sombra de inconstitucionalidade ou de ilegalidade na
realização do protesto da CDA. Não bastasse isso,
é importante destacar que a Lei 12.767/2012

em nossa intelecção, meramente interpretativa
acrescentou o parágrafo único ao art. 1o da Lei
9.492/1997, para de modo expresso prescrever
que a CDA pode ser levada a protesto” (g.n.).
O C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça
rejeitou arguição de inconstitucionalidade do artigo 25 da Lei no 12.767/12,
que incluiu o parágrafo único ao artigo 1o da Lei no 9.492/97, autorizando
expressamente o protesto de CDA pelo Fisco e permitindo o protesto de
Certidões da Dívida Ativa dos entes Federados e das respectivas autarquias
e fundações públicas. Confira-se:
“Arguição
de
inconstitucionalidade.
Lei
12.767/2012, que acrescentou dispositivo à Lei
no 9.492/97 de modo a admitir extração de
protesto de certidões de dívida ativa. Alegação de
falta de pertinência temática entre a emenda
legislativa que acrescentou aquela disposição e o
teor da Medida Provisória submetida a exame.
Irrelevância.
Pertinência
temática
que
a
Constituição da República só reclama nos casos
nela indicados em "numerus clausus", rol que não
compreende
o
tema
em
questão.
Sanção
presidencial que, ademais, validou o acréscimo
feito pelo Legislativo, perdendo sentido, destarte,
discussão sobre a regularidade formal daquela
modificação.
Inconstitucionalidade
não
reconhecida Arguição desacolhida” (Arguição de
Inconstitucionalidade
n°
0007169-19.2015.8.26.0000, Rel. Des. Arantes
Theodoro, j. 29/04/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008039-30.2017.8.26.0565 -Voto no 28640
7
Também o C. Supremo Tribunal Federal, no
julgamento da ADI 5.135/DF, assentou a constitucionalidade do artigo 1o,
parágrafo único, da Lei no 9.492/97, que incluiu as certidões de dívida ativa
no rol de títulos sujeitos a protesto:
“Direito
tributário.
Ação
direta
de
inconstitucionalidade. Lei no 9.492/1997, art. 1o,
parágrafo único. Inclusão das certidões de dívida
ativa no rol de títulos sujeitos a protesto.
Constitucionalidade.
1. O parágrafo único do art. 1o da Lei no
9.492/1997, inserido pela Lei no 12.767/2012,
que inclui as Certidões de Dívida Ativa - CDA no
rol dos títulos sujeitos a protesto, é compatível
com a Constituição Federal, tanto do ponto de
vista formal quanto material.
2. Em que pese o dispositivo impugnado ter sido
inserido por emenda em medida provisória com a
qual não guarda pertinência temática, não há
inconstitucionalidade
formal.
É
que,
muito
embora o STF tenha decidido, na ADI 5.127 (Rel.
Min. Rosa Weber, Rel. p/ acórdão Min. Edson
Fachin, j. 15.10.2015), que a prática, consolidada
no Congresso Nacional, de introduzir emendas
sobre matérias estranhas às medidas provisórias
constitui costume contrário à Constituição, a
Corte atribuiu eficácia ex nunc à decisão. Ficaram,
assim,
preservadas,
até
a
data
daquele
julgamento, as leis oriundas de projetos de
conversão
de
medidas
provisórias
com
semelhante vício, já aprovadas ou em tramitação
no Congresso Nacional, incluindo o dispositivo
questionado nesta ADI.
3. Tampouco há inconstitucionalidade material na
inclusão das CDAs no rol dos títulos sujeitos a
protesto. Somente pode ser considerada “sanção
política” vedada pelo STF (cf. Súmulas no 70, 323
e 547) a medida coercitiva do recolhimento do
crédito
tributário
que
restrinja
direitos
fundamentais dos contribuintes devedores de
forma desproporcional e irrazoável, o que não
ocorre no caso do protesto de CDAs.
3.1. Em primeiro lugar, não há efetiva restrição a
direitos fundamentais dos contribuintes. De um
lado, inexiste afronta ao devido processo legal,
uma vez que (i) o fato de a execução fiscal ser o
instrumento típico para a cobrança judicial da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008039-30.2017.8.26.0565 -Voto no 28640
8
Dívida
Ativa
não
exclui
mecanismos
extrajudiciais, como o protesto de CDA, e (ii) o
protesto não impede o devedor de acessar o
Poder Judiciário para discutir a validade do
crédito. De outro lado, a publicidade que é
conferida ao débito tributário pelo protesto não
representa embaraço à livre iniciativa e à liberdade profissional, pois não compromete
diretamente a organização e a condução das
atividades societárias (diferentemente das hipóteses de interdição de estabelecimento, apreensão de mercadorias, etc). Eventual
restrição à linha de crédito comercial da empresa
seria, quando muito, uma decorrência indireta do
instrumento, que, porém, não pode ser imputada
ao Fisco, mas aos próprios atores do mercado
creditício.
3.2.
Em segundo lugar, o dispositivo legal impugnado não viola o princípio da
proporcionalidade. A medida é adequada, pois
confere maior publicidade ao descumprimento
das
obrigações
tributárias
e
serve
como
importante mecanismo extrajudicial de cobrança,
que
estimula
a
adimplência,
incrementa
a
arrecadação e promove a justiça fiscal. A medida
é necessária, pois permite alcançar os fins
pretendidos de modo menos gravoso para o
contribuinte (já que não envolve penhora, custas,
honorários,
etc.)
e
mais
eficiente
para
a
arrecadação tributária em relação ao executivo
fiscal (que apresenta alto custo, reduzido índice
de recuperação dos créditos públicos e contribui
para o congestionamento do Poder Judiciário). A
medida é proporcional em sentido estrito, uma
vez que os eventuais custos do protesto de CDA
(limitações
creditícias)
são
compensados
largamente pelos seus benefícios, a saber: (i) a
maior eficiência e economicidade na recuperação
dos créditos tributários, (ii) a garantia da livre
concorrência, evitando-se que agentes possam
extrair vantagens competitivas indevidas da sonegação de tributos, e (iii) o alívio da
sobrecarga de processos do Judiciário, em prol da
razoável duração do processo.
4. Nada obstante considere o protesto das
certidões de dívida constitucional em abstrato, a
Administração Tributária deverá se cercar de
algumas cautelas para evitar desvios e abusos no
manejo do instrumento. Primeiro, para garantir o
respeito aos princípios da impessoalidade e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008039-30.2017.8.26.0565 -Voto no 28640
9
isonomia,
é
recomendável
a
edição de ato
infralegal
que
estabeleça
parâmetros
claros,
objetivos e compatíveis com a Constituição para
identificar os créditos que serão protestados.
Segundo, deverá promover a revisão de eventuais
atos de protesto que, à luz do caso concreto,
gerem situações de inconstitucionalidade (e.g.,
protesto de créditos cuja invalidade tenha sido
assentada em julgados de Cortes Superiores por
meio das sistemáticas da repercussão geral e de
recursos repetitivos) ou de ilegalidade (e.g.,
créditos
prescritos,
decaídos,
em
excesso,
cobrados em duplicidade).
5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada
improcedente. Fixação da seguinte tese: “O
protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui
mecanismo constitucional e legítimo, por não
restringir de forma desproporcional quaisquer
direitos
fundamentais
garantidos
aos
contribuintes e, assim, não constituir sanção
política.”
(ADI
5135,
Rel.
Min.
ROBERTO
BARROSO,
Tribunal
Pleno,
julgado
em
09/11/2016)
Assim, não há qualquer irregularidade no ato de
protestar Certidão de Dívida Ativa.
Por fim, a autora alegou, em sede de apelação,
que o protesto da CDA é indevido em razão da inconstitucionalidade dos
juros aplicados, já que a taxa de juros não pode ser superior à taxa Selic, e
que a taxa inconstitucional de juros retirou da CDA sua liquidez, de forma
que o protesto deve ser cancelado por conter exigência descabida.
Sustentou, ainda, que mesmo que se entenda pela regularidade da CDA,
deve ser determinado o recálculo dos juros moratórios aplicados nos termos
da Lei no 13.918/2009, limitando-os à taxa Selic.
Contudo,
as
alegações
relativas
à
inconstitucionalidade da taxa de juros aplicada ao débito não constaram da
inicial, configurando inovação recursal que não pode ser admitida, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008039-30.2017.8.26.0565 -Voto no 28640
10
termos do artigo 1.013, §1o do Código de Processo Civil.
Não tendo o autor formulado pedido de recálculo
do débito para que sejam excluídos os juros de mora calculados nos termos
da Lei no 13.918/2009, é vedado o acolhimento de tal pretensão em sede
de apelação, já que o Magistrado está ao pedido formulado na inicial, em
atenção ao princípio da congruência, positivado pelo artigo 492 do Código
de Processo Civil.
No mais, anote-se que eventual irregularidade na
taxa de juros não implicaria em nulidade da certidão de dívida ativa, uma
vez que o ajuste seria possível mediante meros cálculos aritméticos,
conforme o entendimento consolidado por este E. Tribunal de Justiça.
Dessa forma, merece ser integralmente mantida a
sentença recorrida, que deu correta solução à lide.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso da parte autora.
Por fim, em razão da manutenção do julgado e em
atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, ficam
os honorários advocatícios majorados em 1% em relação ao quanto fixado
na sentença a quo.
Eventuais recursos interpostos contra este julgado
estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a
discordância quanto a essa forma de julgamento no momento da
interposição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008039-30.2017.8.26.0565 -Voto no 28640
11
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora